Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EM EMITIR A CARTA DE CRÉDITO A CONSORCIADO CONTEMPLADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESPECIFICADA PARA A NEGATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Verificando-se que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados em sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Ao contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, que se trata de instrumento plurilateral de natureza associativa (art. 10 da Lei no 11.795/2008), regido pela Lei no 11.795/2008, aplica-se a legislação consumerista nas relações jurídicas estabelecidas entre a sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e o adquirente da cota de consórcio (consumidor – art. 2o do CDC).
3. É ilegítima a recusa da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito a um consorciado, posteriormente à contemplação, sob a justificativa genérica de realização de análise de risco pela administradora contemporânea no momento em que o consorciado é contemplado, e não no ato da celebração do contrato. Noutras palavras, não obstante possam ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito (art. 14 da Lei no 11.795/2008), afigura-se contrária ao postulado da boa-fé a negativa injustificada de acesso ao crédito pelo consorciado, ainda mais quando a administradora não demonstra cabalmente que se trata de beneficiário inadimplente ou de situação cadastral irregular, ônus que lhe incumbe.
4. Não há que se falar em indenização por danos morais na hipótese em que não existe a demonstração de que a recusa injustificada da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito em favor do consorciado provocou-lhe malversação de sua esfera de honorabilidade e de direitos da personalidade, para além da mera discussão atinente ao inadimplemento contratual observado, não se compatibilizando a realidade fática estampada nos autos com situação cuja valoração justifique o estabelecimento de indenização a tal titulo. Nesse contexto, a alegada frustração de expectativa do autor não é mais que mero aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual constatado.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.